Tribunal: TJMT
Processo: 1018446-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018446-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VELZ RENT A CAR LTDA - CNPJ: 08.306.495/0001-93 (APELANTE), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), MAYARA MARTELLI - CPF: 030.908.141-61 (ADVOGADO), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. BENEFÍCIO FISCAL DE ALÍQUOTA REDUZIDA. INCLUSÃO DE VEÍCULOS APÓS O PRAZO REGULAMENTAR. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR ILEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em face de indeferimento administrativo de pedido de aplicação da alíquota reduzida de 1% do IPVA para veículos adquiridos por empresa locadora, por intempestividade no requerimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se há prova pré-constituída de direito líquido e certo a amparar a medida mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo incabível dilação probatória, nos termos da Lei n. 12.016/2009.

4. A Portaria SEFAZ/MT n. 164/2018 estabelece prazo até o último dia útil de outubro do ano anterior ao da incidência do IPVA para requerimento da aplicação da alíquota reduzida.

5. A
Recorrente
apresentou o pedido de inclusão de veículos novos fora do prazo regulamentar, ensejando legítimo indeferimento administrativo.

6.
A ausência de comprovação de ato coator ilegal ou abusivo pela autoridade fiscal afasta a demonstração de direito líquido e certo e, por consequência, o interesse processual necessário à ação mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento administrativo de benefício fiscal em razão de intempestividade no requerimento não configura ato coator ilegal ou abusivo apto a ensejar mandado de segurança.

A ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo impõe a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito.

O interesse de agir em mandado de segurança pressupõe a demonstração documental de violação concreta a direito líquido e certo.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, art. 485, IV; Lei n. 12.016/2009,
arts
. 1o, 6o e 10; Lei Estadual/MT n. 7.301/2000, art. 6o, I-B (com redação da Lei n. 10.663/2018); Portaria SEFAZ/MT n. 164/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1858099/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 27.06.2022; TJ-MG, Apelação Cível 5000706-93.2023.8.13.0440, Rel. Des. Jair Varão, 3a Câmara Cível, j. 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se d
e

Recurso de Apelação Cível, interposto pel
a pessoa jurídica
Velz
Rent a
Car
LTDA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do Mandado de Segurança
,
impetrado
em face de ato tido como coator atribuído ao Fiscal de Tributos Estaduais da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
,
extinguiu o feito por ausência de interesse de agir.

Nas razões recursais,
a
Apelante
sustenta a existência de ato administrativo expresso de indeferimento do benefício fiscal, consubstanciado em documento constante nos autos, o qual comprovaria a efetiva prática de ato coator pela Administração Tributária, a ensejar a impetração da ação mandamental.

Alega que, ao contrário do decidido, a documentação apresentada é suficiente para demonstrar tanto o direito líquido e certo invocado quanto o ato lesivo praticado pela autoridade Apelada, de modo que a sentença deve ser anulada para que o mérito do
mandamus
seja devidamente analisado.

Afirma que a legislação e as portarias regulamentadoras vigentes à época não tratavam da situação específica de veículos adquiridos e emplacados após a data-limite para requerimento do benefício, razão pela qual não se poderia presumir a renúncia tácita ao direito nem a preclusão da sua fruição, diante da omissão normativa existente.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito da ação.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id.
30
5564359
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado,
Velz
Rent a
Car
LTDA insurge-se contra a sentença que
entendeu pela ausência de interesse de agir, em razão da ausência de
demonstração
da
existência
de ato coator.

Consta dos autos que
, na petição inicial,

a Apelante alegou exercer a atividade econômica de locação de veículos sem condutor, estando sua frota sujeita à incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

Sustentou que, nos termos da Lei Estadual n. 7.301/2000, com a redação dada pela Lei n. 10.663/2018, os veículos pertencentes a empresas locadoras e registrados no Estado de Mato Grosso fazem jus à aplicação da alíquota reduzida de 1% do tributo, desde que a atividade de locação represente ao menos 50% da receita bruta da empresa.

Aduziu que, em 04 de outubro de 2019, apresentou requerimento administrativo perante a Secretaria de Estado de Fazenda, com o objetivo de ver reconhecido seu direito à alíquota reduzida do IPVA. Todavia, no interregno dos meses de outubro e novembro daquele ano, adquiriu novos veículos que, por razões temporais e procedimentais, não constaram no pedido original, ensejando indeferimento administrativo por intempestividade, com base na Portaria SEFAZ n. 164/2018.

Em face dessa negativa, protocolizou novo requerimento, buscando a extensão do benefício aos veículos recém-adquiridos, o qual foi novamente indeferido pela autoridade fiscal, sob o argumento de preclusão temporal do pedido, uma vez expirado o prazo em 31 de outubro de 2019, sem previsão expressa para inclusão posterior de novos veículos adquiridos no mesmo exercício.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u sentença, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“[...]
Dessa forma, diante da não demonstração de ato coator, tenho que a presente impetração carece de interesse de agir, pressuposto essencial da ação.

ANTE AO EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos
consta, JULGO
EXTINTO o presente
mandamus
, com fundamento no art. 485,
inciso IV
, do Código de Processo Civil e art. 10, da Lei no 12.016/2009.

Processo sem custas e honorários,
ex
vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso
”. (id.
30
5564355
).

Do
ato sentencial
,
a pessoa
jurídica

Velz
Rent a
Car
L
TDA
a
viou o presente Recurso, o qual se passa à análise.

Nos termos do
caput
do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É sabido que o mandado de segurança constitui garantia constitucional de tutela de situações jurídicas caracterizadas pela existência de direito líquido e certo, definido pela doutrina como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Trata-se de ação de rito célere e documental, que exige, para seu conhecimento, prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão, vedada qualquer dilação probatória.

O art. 6o da Lei n. 12.016/2009 é expresso nesse sentido:

A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda
.

A doutrina de Hely Lopes Meirelles, sempre lembrada pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetiza a questão:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante (...). Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

(MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36a ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36-37).

Além do mais,
ausente um dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido do processo, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, nos exatos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a empresa impetrante postulou o reconhecimento do direito à aplicação da alíquota reduzida de 1% do IPVA relativamente ao exercício de 2020, com fundamento no art. 6o, inciso I-B, da Lei Estadual n. 7.301/2000, com redação dada pela Lei n. 10.663/2018.

Todavia, como bem pontuado na sentença, o requerimento de inclusão de veículos adquiridos no final do exercício anterior foi apresentado fora do prazo regulamentar estabelecido pela Portaria SEFAZ/MT n. 164/2018, a qual exige a formulação do pedido até o último dia útil do mês de outubro do ano anterior ao da incidência do tributo.

A Apelante, ciente da norma administrativa vigente, não apresentou requerimento tempestivo de inclusão dos veículos adquiridos nos meses de outubro e novembro de 2019, circunstância que motivou, de forma legítima, o indeferimento do pedido pela autoridade fiscal, ora apontada como coatora.

Não se trata, portanto, de ausência de norma disciplinadora do direito alegado, tampouco de abuso de poder por parte da autoridade administrativa, mas sim de inobservância, pela própria empresa, dos prazos e exigências estabelecidos para o gozo do benefício fiscal, conforme expressamente regulamentado.

A alegação de omissão normativa, no ponto, não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva da impetrante pela extemporaneidade do requerimento, tampouco evidencia a prática de ato coator ilegal ou abusivo pela autoridade administrativa, que apenas aplicou o regramento vigente à época dos fatos.

Assim, inexiste nos autos prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo, visto que o indeferimento administrativo decorreu exclusivamente da inércia da própria Recorrente em atender, no tempo e modo devidos, às exigências legais e regulamentares, fato que afasta o interesse processual necessário à impetração da ação mandamental.

Em outras palavras, sendo um dos requisitos legais para o processamento do Mandado de Segurança a prova pré-constituída do ato impugnado, salvo os casos previstos no § 1o do artigo 6o da Lei n. 12.016/2009, a extinção da ação mandamental sem julgamento de mérito é medida que se impõe.

Nessa linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. INVIABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
É entendimento assente nesta Corte Superior que, examinada a matéria em debate sob o enfoque eminentemente constitucional, mostra-se inviável a análise da questão em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia, referente à legitimidade das entidades associativas para fins de representação de seus associados em ação coletiva, mediante fundamentos eminentemente constitucionais, o que afasta a via especial para seu exame. 3. A desconstituição do entendimento a que chegou o acórdão recorrido (que concluiu pela falta de interesse de agir em razão da ausência de comprovação do direito líquido e certo da parte impetrante) demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial diante do óbice contido na Súmula 7 do STJ (a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial). 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1858099 GO 2021/0072611-2, Data de Julgamento: 27/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1 - A impetração do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída acerca dos fatos alegados que sustentam o direito supostamente violado 2 - A ausência de direito líquido e certo no mandado de segurança, enquanto condição especial da ação, impõe a denegação da segurança sem resolver o mérito, em razão da falta de prova pré-constituída.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5000706-93.2023 .8.13.0440 1.0000.24.030142-4/001, Relator.: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 06/06/2024, 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Dessa forma, correta a sentença ao extinguir o feito sem resolução de mérito, por ausência de prova pré-constituída do direito alegado, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil e do art. 10 da Lei n. 12.016/2009.

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
por
Velz
Rent a
Car
LTDA, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025